Tribunal: TJMT
Processo: 1010999-70.2025.8.11.0055
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010999-70.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEANDRO SCHWENGBER - CPF: 038.062.389-79 (RECORRENTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), VERONICA ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 052.010.171-50 (ADVOGADO), AGENTE DE SERVIÇO DE TRÂNSITO DO DETRAN -MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1010999-70.2025.8.11.0055.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Tangará da Serra.

Recorrente: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN MT.

Recorrido: LEANDRO SCHWENGBER.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. AUTO DE INFRAÇÃO POR EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TESTE DE ETILÔMETRO. DESCONTO DE 40% DA MULTA. RENÚNCIA À VIA ADMINISTRATIVA. DUPLA NOTIFICAÇÃO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que, em ação anulatória de auto de infração de trânsito cumulada com anulação de ato administrativo de suspensão da CNH, julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do Auto de Infração nº DT00Q3101A, lavrado por infração ao art. 165 do CTB, e do Processo Administrativo de Suspensão nº 268/2025. O recorrente sustenta a regularidade do auto de infração, a validade do arquivamento do recurso administrativo após pagamento da multa com 40% de desconto e a observância das formalidades legais quanto às notificações e à instauração do processo de suspensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o pagamento da multa com 40% de desconto implica renúncia ao direito de interpor recurso administrativo; (ii) estabelecer se o auto de infração por violação ao art. 165 do CTB padece de vício formal por ausência de descrição de sinais de embriaguez ou de dados do teste de etilômetro; (iii) determinar se o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir observou a exigência de dupla notificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 284, § 1º, do CTB condiciona a concessão do desconto de 40% ao reconhecimento da infração e à renúncia expressa à apresentação de defesa ou recurso administrativo, de modo que o arquivamento do recurso pela JARI constitui estrito cumprimento da norma legal.

4.

A Súmula 434 do STJ assegura a possibilidade de discussão judicial do débito, mas não invalida o encerramento regular da via administrativa quando observados os requisitos do art. 284, § 1º, do CTB.

5.

O Auto de Infração nº DT00Q3101A contém a indicação da medição realizada (0,33 mg/l), identificação do equipamento (modelo, marca, número e teste), bem como assinatura do condutor no extrato do etilômetro, atendendo às exigências do art. 280 do CTB e da Resolução CONTRAN nº 432/2013.

6.

A infração do art. 165 do CTB se caracteriza pela aferição objetiva de concentração alcoólica igual ou superior ao limite regulamentar, sendo desnecessária a descrição de sinais clínicos de alteração psicomotora quando o condutor se submete ao teste de etilômetro com resultado acima da margem de erro tolerada.

7.

O art. 276 do CTB adota a política de tolerância zero, sujeitando o condutor às penalidades do art. 165 diante de qualquer concentração de álcool aferida nos termos regulamentares.

8.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, incumbindo ao autor comprovar eventual ilegalidade, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

9.

O processo administrativo de suspensão observou a exigência de dupla notificação — da autuação e da aplicação da penalidade — conforme art. 282 do CTB e Súmula 312 do STJ, inexistindo vício formal apto a macular sua validade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O pagamento de multa de trânsito com 40% de desconto, nos termos do art. 284, § 1º, do CTB, implica reconhecimento da infração e renúncia ao direito de interpor recurso administrativo. 2. A aferição por etilômetro com resultado superior ao limite regulamentar é suficiente para caracterizar a infração do art. 165 do CTB, sendo dispensável a descrição de sinais de embriaguez. 3. A validade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir exige a dupla notificação prevista no art. 282 do CTB, nos termos da Súmula 312 do STJ, suprida a notificação da autuação pela abordagem em flagrante.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CTB, arts. 165, 276, 280, VI e § 3º, 282, 284, §§ 1º e 2º; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, art. 55; Resolução CONTRAN nº 432/2013.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 312 e 434; TJMT, N.U 1002441-62.2025.8.11.0006, Turma Recursal Cível, j. 18.11.2025; TJMT, N.U 1012940-49.2023.8.11.0015, Turma Recursal Cível, j. 06.05.2024.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados declarando a nulidade do Auto de Infração de Trânsito nº DT00Q3101A e do processo administrativo de suspensão da CNH nº 268/2025.

O recorrente pretende a reforma integral da sentença, sustentando a regularidade do auto de infração, a presunção de legitimidade dos atos administrativos, a suficiência do resultado do teste de etilômetro para caracterizar a infração e a validade das notificações realizadas.

O recorrido, em contrarrazões, pugna pelo improvimento do recurso, reiterando os vícios formais do auto de infração, o cerceamento de defesa pela recusa do recurso administrativo e a ausência de notificação válida da penalidade de suspensão.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de ação anulatória de auto de infração de trânsito c/c anulação de ato administrativo de suspensão de CNH, na qual o autor alega que foi autuado indevidamente por infração ao art. 165 do CTB, sustentando a existência de vícios formais no auto de infração, cerceamento de defesa pela recusa do recurso administrativo,
em razão do não recebimento do recurso interposto após o pagamento da multa com 40% de desconto
e ausência de notificação válida da penalidade de suspensão.

O recorrido alega, que o pagamento da multa de trânsito, ainda que com desconto, não inibe o direito de defesa, invocando o art. 284, § 2º, do CTB e a Súmula 434 do STJ.

Embora o art. 284, §2º, do CTB estabeleça que o pagamento não implica renúncia ao questionamento administrativo,
o §1º do mesmo artigo condiciona o desconto de 60% à declaração expressa de não apresentar defesa prévia nem recurso, reconhecendo o cometimento da infração.

Ora, o desconto de 40% é um benefício legal condicionado. Ao optar por essa modalidade de quitação via aplicativo/sistema, o condutor atesta, necessariamente, que reconhece o cometimento da infração e abdica do direito de recorrer administrativamente.

Portanto, a decisão da Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) do DETRAN/MT de arquivar o recurso administrativo interposto pelo recorrido não consubstancia ato arbitrário ou cerceamento de defesa, mas sim o estrito cumprimento do § 1º do art. 284 do CTB. O administrado não pode pretender usufruir do bônus financeiro (desconto de 40%) e, simultaneamente, eximir-se do ônus atrelado à concessão desse benefício (a renúncia à via administrativa).

A Súmula 434 do STJ
("O pagamento da multa por infração de trânsito não inibe a discussão judicial do débito"
) garante ao cidadão a inafastabilidade do controle jurisdicional. O recorrido exerceu esse direito ao ajuizar a presente demanda anulatória. Contudo, tal Súmula não tem o condão de tornar nulo o processo administrativo que foi encerrado seguindo os exatos ditames do § 1º do art. 284 do CTB. Inexiste, portanto, nulidade processual administrativa a ser declarada sob este fundamento.

Ultrapassada a questão processual, adentro ao mérito do auto de infração debatido na via judicial. A sentença anulou o AIT nº DT00Q3101A sob o fundamento de que não constava registro do teste de etilômetro ou identificação do aparelho, nem menção a sinais de alteração psicomotora.

Da análise detida dos documentos juntados aos autos, verifica-se que assiste razão ao recorrente.

O Auto de Infração juntado no processo (inclusive as telas acostadas pelo próprio reclamante e pelo recorrente) demonstra expressamente o preenchimento da aferição.

Consta no AIT, na aba "Identificação da Infração" e "Aferição", que a autuação ocorreu no art. 165 (Dirigir sob a influência de álcool), com o registro da
Medição Realizada
:
0,33 mg/l
, bem como os dados do equipamento:
Modelo BAF 300, Marca Elec, Nº Equipamento 04278, e número do teste 00126
. Consta ainda a assinatura do condutor no extrato do etilômetro emitido no local.

Deste modo, ao contrário do alegado na inicial, não há omissão de informações obrigatórias exigidas pelo art. 280 do CTB ou pela Resolução CONTRAN nº 432/2013.

Quanto à suposta necessidade de descrição de sinais de embriaguez, a Resolução CONTRAN nº 432/2013 e a legislação de trânsito estabelecem métodos alternativos para a constatação da infração do art. 165.

Quando o condutor se submete voluntariamente ao teste do etilômetro e este atesta medição superior à margem de erro tolerada (no caso, 0,33 mg/l de ar alveolar), a infração administrativa está plenamente materializada, tornando absolutamente despicienda a descrição adicional de sinais clínicos (físicos ou mentais) de embriaguez.

O
Código de Trânsito Brasileiro
adota a política de tolerância zero em relação ao consumo de álcool por condutores, conforme o art.
276
:
"Qualquer concentração de álcool por litro de sangue ou por litro de ar alveolar sujeita o condutor às penalidades previstas no art.
165
deste Código."

Por fim, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, e a parte autora não se desincumbiu do ônus (art. 373, I, do CPC) de apresentar qualquer prova apta a infirmar a consistência do teste realizado pelo agente de trânsito.

A jurisprudência consolidada reconhece a suficiência do teste de etilômetro para caracterizar a infração do art. 165 do CTB, independentemente da descrição de sinais de embriaguez:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO.
AUTO DE INFRAÇÃO POR CONDUÇÃO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. TESTE DE ETILÔMETRO.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
AFERIÇÃO OBJETIVA ACIMA DO LIMITE LEGAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
EXIGÊNCIA DE QUITAÇÃO DE MULTA PARA TRANSFERÊNCIA VEICULAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

[...]

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A negativa de realização de contraprova no momento da abordagem não configura cerceamento de defesa quando assegurados os meios recursais administrativos para produção de provas. 2.
A infração do art. 165 do CTB se caracteriza pela aferição objetiva de concentração alcoólica acima do limite regulamentar, independentemente de sinais externos ou alegações de insignificância.
3. O art. 131, § 2º, do CTB autoriza a exigência de quitação de multas como condição para licenciamento e transferência veicular, ainda que a penalidade esteja com exigibilidade suspensa na via administrativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CTB, arts. 131, § 2º; 165; 285, § 3º; CPC, art. 373, I; Lei 9.099/95, art. 55; Resoluções CONTRAN nº 432/2013 e nº 723/2018.”

(N.U 1002441-62.2025.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, GABINETE 3. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 19/11/2025) (destaquei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO.
DIRIGIR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. TESTE DO ETILÔMETRO (BAFÔMETRO). ARTIGO 165 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.
NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO E INFRAÇÃO REALIZADA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

2.
Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, assim, para que seja possível a desconstituição da penalidade imposta diante da prática de infração administrativa no trânsito, exige-se a prova inequívoca da ilegalidade do ato.

3. No presente caso o Reclamante visa à nulidade do auto de infração DT003X400A, sob o argumento de que foi constatado no teste etilômetro (bafômetro) quantidade abaixo do valor permitido conforme Anexo I da Resolução 432/2013 CONTRAN, qual seja, 0,04 mg/l.

4. Eis o que dispõe a Resolução 432/2013, quanto à infração administrativa prevista no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro:

DA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA

Art. 6º A infração prevista no art. 165 do CTB será caracterizada por:

I – exame de sangue que apresente qualquer concentração de álcool por litro de sangue;

II – teste de etilômetro com medição realizada igual ou superior a 0,05 miligrama de álcool por litro de ar alveolar expirado (0,05 mg/L), descontado o erro máximo admissível nos termos da “Tabela de Valores Referenciais para Etilômetro” constante no Anexo I;

III – sinais de alteração da capacidade psicomotora obtidos na forma do art. 5º.

Parágrafo único. Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas previstas no art. 165 do CTB ao condutor que recusar a se submeter a qualquer um dos procedimentos previstos no art. 3º, sem prejuízo da incidência do crime previsto no art. 306 do CTB caso o condutor apresente os sinais de alteração da capacidade psicomotora.

5.
De acordo com o artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, configura infração "dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência".

6. Verifico que o auto de infração foi expedido em conformidade ao que dispõe os artigo 165 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro e a Resolução 432/2013 do CONTRAN, não sendo possível identificar nenhum vício no processo administrativo que resultou com a aplicação da multa.

7. [...]”

(N.U 1012940-49.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, GABINETE 1. TERCEIRA TURMA, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024) (destaquei)

Quanto à suspensão da CNH, o processo administrativo nº 268/2025 foi regularmente instaurado em 30/01/2025, com observância de todas as formalidades legais.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido da indispensabilidade de dupla notificação para a validade do procedimento: a primeira, destinada a dar ciência da lavratura do auto de infração (art. 280, VI, do CTB) — a qual é suprida pela abordagem em flagrante, nos termos do art. 280, VI, § 3º, do referido Codex —; e a segunda, após o julgamento da subsistência do auto, para a imposição da penalidade (art. 282, CTB).

Tal entendimento encontra-se cristalizado na
Súmula 312 do STJ
, que preceitua:
'No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração'
.

In casu
, as notificações da autuação e da imposição da penalidade foram regularmente expedidas, conforme documentos constantes dos autos, em consonância com o que determina a Súmula 312 do STJ e o artigo 282 do CTB.

Destarte, não havendo vícios formais no auto de infração ou mácula no trâmite que gerou o processo de suspensão da CNH (Processo nº 268/2025), a improcedência dos pleitos iniciais é medida que se impõe.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e
julgar improcedentes os pedidos iniciais,
restabelecendo a validade do Auto de Infração nº DT00Q3101A e do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 268/2025.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026